Tribunal: TJDFT
Processo: 0747314-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747314-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0735466-44.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na suspensão do edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. Alega o agravante, em breve síntese, que foi síndico do condomínio agravado, cuja assembleia para deliberação das contas do ano de 2019 fora convocada para o próximo dia 30. Diz que o condomínio teve duas gestões no ano de 2019, sendo a sua até junho, a partir de quando assumiu a atual gestão. Afirma que, conquanto suas contas tenham sido aprovadas pelo Conselho Fiscal, não foram disponibilizadas com o mínimo de antecedência de 10 dias da assembleia, conforme determina o art. 43, inc. VI, da Convenção Condominial, de forma que os condôminos estão impedidos de apreciá-las. Aduz que somente as contas do período compreendido entre junho e dezembro de 2019 foram apresentadas para apreciação, o que viciará a assembleia caso realizada, à medida que inviabilizará a ratificação das contas da sua gestão. Aponta a existência de abaixo assinado dos condôminos para adiamento da assembleia em razão dos motivos apresentados. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspenso o edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência se mostra necessária a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, estão presentes os elementos autorizadores da concessão do pleito deduzido, ainda que de forma parcial. Com efeito, neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que a assembleia geral convocada para o próximo dia 30 tem em sua pauta a apresentação e deliberação das contas de 2019. Por outro lado, é certo que durante o ano de 2019 o condomínio agravado foi submetido a duas gestões, sendo a primeira de janeiro a junho, administrada pelo agravante; e a segunda, de junho a dezembro, de forma que as contas devem ser apresentadas e deliberadas de forma isolada. Nos termos do art. 43, inc. VI, da Convenção Condominial, as contas devem ser apresentadas aos condôminos com o mínimo de 10 dias de antecedência da assembleia. Observa-se que somente as contas relativas ao segundo semestre de 2019 foram apresentadas em observância à Convenção. Dessa forma, a fim de se evitar a nulidade acerca da apreciação e deliberação das contas do primeiro semestre de 2019, afigura-se prudente que a ordem do dia da assembleia seja delimitada ao segundo semestre do ano de 2019, uma vez que somente as contas desse período foram devidamente apresentadas. Contudo, em atenção inclusive ao abaixo assinado formulado pelos condôminos, esclareço que nada impede a deliberação consensual pelo seu adiamento, a fim de que, após a regular apresentação de todas as contas do ano de 2019, sejam apreciadas em conjunto. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar que a ordem do dia da Assembleia Geral do condomínio agravado, convocada para o dia 30/10/2020, seja delimitada à deliberação das contas do segundo semestre, relativas à atual gestão, até que sejam devidamente apresentadas as contas do primeiro semestre daquele ano, observada, contudo, a possibilidade de consenso entre as partes, para adiamento do evento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator